Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-28.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011407-28.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO MELO - CPF: 063.490.571-63 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), KARINA VILELA DOS SANTOS - CPF: 040.132.651-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
.
1.

PRELIMINAR
.

NULIDADE DO PROCESSO. ILEGALIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DOS RÉUS. PRÉVIO MONITORAMENTO POLICIAL EM FRENTE À RESIDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR.
MÉRITO
. 2
. ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06)
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS À TRAFICÂNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO A INDICAR O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO.
3. RESTITUIÇÃO DE
COISA APREENDIDA.
DEVOLUÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO PARA O TRÁFICO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VEÍCULO QUE NÃO PERTENCE AOS APELANTE
S.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA DO PARECER.

1.

A fundada suspeita de conduta ilícita autoriza a atuação policial para descortinar crime de natureza permanente, sendo válida, inclusive, a busca domiciliar que,
in casu
, se deu ante a existência de informações de que os apelantes estavam realizando tráfico de entorpecentes e a prévia realização de monitoramento prévio, em que se angariou provas da traficância ilícita, autorizando, assim, legalmente a entrada dos policiais na residência dos apelantes, que culminou com a localização dos entorpecentes ilícitos aptos para a comercialização.

2.

Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais a indicar diligências pretéritas comprovando a prática da traficância por parte dos apelantes, não há como absolvê-los da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, eis que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT.

3.

Compete à pessoa proprietária do automóvel apreendido em situação de Tráfico, postular sua restituição nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé;

É entendimento pacificado neste TJMT o de que “
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição
(...)” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara de Rondonópolis-MT,
que condenou
Fernando Machado Melo e Karine Vilela dos Santos
pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,

caput
da Lei 11.343/06), sendo ambos condenados à pena, em comum de
1 ano e 8 meses de reclusão e 333 dias-multa
em regime inicial
aberto
, sendo substituídas por
duas restritivas de direito.

(
Id. 176887691)

Em suas razões recursais, a Defesa alega, em
preliminar
, a existência de
nulidade
em razão da suposta
violação de domicílio
, consequentemente, o reconhecimento fruto da arvore envenenada.

No mérito
, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória, subsidiariamente pleiteia pela
desclassificação
para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06. Por fim, requer a
restituição das coisas apreendidas
(Id. 176887707)

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento

dos recursos. (Id. 176887717)

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
dos apelos, contudo sem sumariar seu entendimento. (Id. 18189480)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A defesa requer a
nulidade das provas obtidas
a partir da
busca domiciliar
, sob o argumento que a polícia ingressou arbitrariamente, pois, não havia quaisquer indícios de que, naquele momento, dentro da residência, ocorria situação de flagrante delito.

Sem razão,
contudo.

Compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante, com a consequente colheita de provas não comportam a alegação da aludida preliminar.

Primeiramente, conforme se observa do relato dos policiais civis,
Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogério Sabeh de Castro,
relataram em ambas as fases processuais, que receberam informações da Polícia de Cuiabá, de que
Fernando Machado
estava

realizando

o comércio de entorpecentes. Assim, à conta dessa comunicação, os policiais passaram a realizar diligências pelo período de uma semana, com o intuito de averiguarem à suspeita do comércio malsão.

Durante o monitoramento, os policiais flagraram por diversas vezes, movimentação de usuários no local que adquiriram drogas tanto com
Fernando Machado
como de
Karina
.

Narraram, ainda, que no dia dos fatos, abordaram um usuário de entorpecentes (
Fernando Moreira Barros
), o conduziram até a delegacia de polícia (Id. 176886759-Pg.25/26), oportunidade em que este
revelou que comprou entorpecentes com
Fernando Machado,
pelo valor de R$50,00.

Dando prosseguimento as investigações, os policiais voltaram até a residência do casal, oportunidade em que visualizaram outro usuário no portão da casa do casal e então, decidiram realizaram a abordagem policial.

O policial
Nilton Nunes dos Santos Filho,
em juízo, elucidou que ao notar a presença dos policiais,
Fernando Machado
correu para os fundos do imóvel, dispensou uma sacola e tentou quebrar seu celular, ato esses, comumente utilizados por integrantes da facção criminosa “
Comando Vermelho”,
com intuito de excluir possíveis provas relacionadas à prática criminosa.

Prosseguiu narrando que após ingressar na residência, localizaram diversos petrechos utilizados para o tráfico, quantidade de dinheiro trocado, entorpecente embalados para à venda, um simulacro de arma de fogo e produtos de origem duvidosa.

Nesse contexto, entendo que válida a busca domiciliar, vez que
a dinâmica policial retratada evidenciou, sim, fundadas razões (e não simples desconfiança dos agentes de segurança pública), pois a diligência estava motivada não só
1)
pelo compartilhamento de informações entre a Polícia Civil da cidade de Cuiabá e Rondonópolis, como também de
2)
monitoração prévia;
3)
declaração de usuário que revelou que comprou entorpecentes com
Fernando
naquele dia;
4)
presença de
outro
usuário (no portão);
5)
fuga do apelante para o interior da residência;
6)
dispensa de sacola;
7)
quebra de celular durante a abordagem.

Ou seja, ao que vejo, os policiais não ingressaram no imóvel porque tinham informações anônimas de que a prática do crime de tráficos ocorria no local. Antes de qualquer ação precipitada, os policiais realizaram monitoração do local (por cerca de uma semana), sendo que em uma dessas diligência, constataram que
Fernando
de fato estava realizando o comércio de drogas naquele local, fatores esses que que intensificou as suspeitas e motivou toda a atuação policial.

Não é demais registrar que o crime de tráfico de drogas é considerado
crime permanente
, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso,
permanece o estado de flagrância
, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
sendo desnecessária a autorização para a busca domiciliar.

Ademais, no caso em liça, houve a incidência de
fundadas razões
a autorizar a atuação dos policiais civis, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1º do CPP. Nesse sentido:

“. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes,

o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora". Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) Destaquei.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito”. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão do apelante, a preliminar aventada
não merece ser acolhida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se do inquérito policial que no dia
12.4.2022
, por volta das 16h45min, no Bairro Jardim Nilmara, da cidade de Rondonópolis/MT,
Fernando Machado Melo e Karina Vilela dos Santos
foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito
8 porções,
perfazendo massa de
65,45 g,
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
maconha.

Por esses fatos eles foram condenados pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,

caput
da Lei 11.343/06), sendo ambos à pena, em comum de
1 ano e 8 meses de reclusão e 333 dias-multa
em regime inicial
aberto
.

Neste grau de jurisdição, a defesa pugna pela
absolvição
dos apelantes
(Fernando Machado e
Karina
)
ao argumento de que os depoimentos dos policiais são contraditórios e não estão respaldados com os demais elementos contidos nos autos. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para uso.

Feita essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Absolvição/ Desclassificação – Tráfico de Entorpecentes

Malgrado a defesa de
Fernando Machado e
Karina
,
sustentarem a insuficiência probatória para subsidiar a condenação, vê-se que a instrução dos autos demonstrou de maneira eficaz a incursão de ambos na empreitada criminosa.

A existência do crime (materialidade) e autoria vem comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência (Id. 176886759-Pg.8/9); Termo de Declaração
PC

Nilton Nunes
(Id. 176886759-Pg.11/13); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 176886759-Pg.14/15); Termo de Declaração
Rogério Sabeh
(Id. 176886759-Pg.17/19); Termo de Declaração
Felipe Alcantara
(Id. 176886759-Pg.20); Termo de Declaração
Fernando Moreira Barros
(Id. 176886759-Pg. 25/26); Termo de Declaração
Fernando Machado Melo
(Id. 176886759-Pg.32); Termo de Declaração
Karina
(Id. 176886759-Pg.39); Exame Preliminar de Entorpecentes (Id. 176886759-Pg.47); Laudo Pericial (Id. 176887653); Relatório (Id. 176886759-Pg.87/88).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil recebeu informações de que
Fernando Machado Melo
(vulgo M3), estaria comercializando entorpecentes., para tanto, utilizava uma motocicleta Honda/Biz e automóvel GM/Vectra para realizar a distribuição da droga.

Nesse passo, ao darem início as investigações, constataram que na residência do casal, havia grande movimentação de usuários de entorpecentes, que eram atendidos por ele e por sua companheira,
Karina
Vilela dos Santos.

No dia dos fatos, os policiais verificaram que o fluxo de usuários havia se intensificado no local, de modo que, ao visualizarem um dos usuários (
Fernando Moreira Barros)
saindo da residência do casal, decidiram o abordar, sendo que, durante a revista foi localizado uma porção de maconha, e ao ser questionado, este confirmou ter adquirido a droga de
Fernando Machado.

Após a condução e colheita de depoimento do usuário
Fernando Moreira,
a equipe dos investigadores decidiram retornar ao local, onde lá, visualizaram outro usuário de drogas
(
Felip
e)
sendo atendido no portão do imóvel do casal (
Fernando Machado e
Karina
)
, assim, decidiram efetuar a abordagem, e então conseguiram efetuar a apreensão dos entorpecentes e demais petrechos típicos da traficância.

Estabelecido esse panorama, observa-se que nas duas oportunidades em que foram ouvidos os investigadores da polícia civil
Nilton Nunes e Rogério Sabeh
, foram uníssonos,
e asseguraram que os apelantes

foram por diversas vezes monitorados, como também afirmaram que foi possível identificar que aquela residência era utilizada como tráfico de entorpecentes, sendo,
que visualizaram tanto
Fernando
como
Karina
atendendo usuários e entregando entorpecentes.

Endossando o relato dos policiais,
Fernando Moreira Barros
(Id. 176886759-Pg. 25/26), que em sede policial confirmou que foi até a residência para comprar uma porção de maconha para uso pessoal, e que pagou o valor de R$50,00 na referida porção. Afirmou que foi a segunda vez que foi até a residência para comprar entorpecentes.

Há também, o depoimento do usuário
Felipe de Souza Alcantara
,
em que declarou que foi até a residência, apenas para fazer o uso da maconha, e que
Fernando
quem iria dar a maconha para ele fazer o uso. (Id. 17688759-Pg.20)

Por outro lado, o apelante
Fernando Machado Melo,
negou a prática criminosa, e alegou que não conhece a pessoa que afirmou que adquiriu entorpecentes com ele.

Mencionou que visualizou as fotografias tiradas pelos policiais, constantes no processo, e as pessoas ali presentes são seu tio e dois primos. Aduziu que não tem inimizade com os policiais e não sabe por que implicaram consigo. Relatou que havia maconha em sua residência, mas era para consumo próprio.

Esclareceu que Felipe era seu amigo e tinha ido até sua residência para tomar “tereré” e consumir entorpecente, tendo sido igualmente abordado e revistado pelos policiais. Informou que os policiais não localizaram nada em seu poder, de Felipe ou de Karina e, após a abordagem, já ingressaram na residência.

Igualmente,
Karina,
negou a prática delitiva,
Narrou que estava separada de Fernando e reataram o relacionamento três dias antes da sua prisão. Descreveu que, na data do fato, foi levar sua filha na escola juntamente com Fernando e, quando retornou para casa, foram abordados pelos policiais, que efetuaram a abordagem e empurraram Fernando e Felipe para o interior do imóvel. Nessa ocasião, estava no interior do automóvel, onde permaneceu. Informou que Felipe é amigo de Fernando e estava na porta da casa, mas não portava ou consumia entorpecente naquele momento. Alegou que o entorpecente apreendido no interior da residência era para consumo pessoal e não estava embalado. Afirmou que possuía plástico filme para embalar comida, especialmente o lanche que sua filha levava para a escola. Mencionou que não havia substância de entorpecente no veículo e a motocicleta Honda Biz foi adquirida um mês antes de sua prisão, com dinheiro proveniente de verbas rescisórias trabalhistas. Salientou que era usuário de maconha, mas deixou de consumi-la, e negou veementemente que tenha entregado entorpecente para qualquer usuário de drogas.

Pois bem.

Apesar da tentativa tanto de
Fernando como de Karina

em se afastarem da responsabilidade na infração penal,
não me convenço de que as drogas localizadas na residência do casal
, se destinavam para o uso exclusivo, diante dos seguintes indícios analisados em conjunto:

A uma
,
a quantidade apreendida não é compatível com a destinação de mero consumo pessoal, tratando-se,
in casu
, de
65,45g de maconha, capaz de
produzir mais de
65
cigarros,
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína (...),
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

A duas,
porque a ação policial se justificou no acompanhamento investigativo, qualificação dos suspeitos e monitoramento, por aproximadamente uma semana, o que possibilitou a junção de elementos sérios da existência do comércio malsão.

A três,
porque a versão dos policiais de que a residência era frequentemente visitada por usuário e funcionava como “boca de fuma”, sendo que tanto
Fernando como Karina
repassavam entorpecentes para eles, está reforçada pelos depoimentos dos usuários
Fernando Moreira Barros e
Felipe de Souza Alcantara
colhidos em sede extrajudicial.

A quatro,
porque foram localizados diversos petrechos típicos de traficância, tais como dinheiro em espécie (totalizando R$150,00); potes com resquícios de drogas; papel filme; tesoura; plásticos picotados, além do próprio entorpecente que conforme o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 176886759-Pg.14) e Laudo de Constatação (Id. 176886759Pg.47), estavam embaladas em sacola plástica na forma de “trouxa”, comumente utilizado por traficantes para facilitar a venda.

A cinco,
porquanto a versão apresentada pelos apelantes, encontram-se isoladas nos autos, sendo que a defesa sequer
produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

A seis
, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de adicto do apelante,
de qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, analisadas em conjunto,
a quantidade de entorpecentes localizados, a forma de acondiciomento, os apetrechos encontrados na casa, os harmônicos depoimentos dos policiais e dos usuários de drogas
,
vejo
que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de agentes penais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgados desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Portanto, concluo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença, sendo, pois
,
inviável a absolvição/
desclassificação.

Prosseguindo, também não comporta acolhimento o
pedido de restituição de “
todos os bens apreendidos no termo de apreensão ID 84588457 páginas 14 e 15.”

A fim de justificar o perdimento dos veículos
Chevrolet GM/Vectra Sedan Elegance de placa DWB7379 e Honda Biz de placa QCJ-6857
e dos valores apreendidos, magistrado
a quo
destacou que foi utilizado para o transporte da droga.

Em casos tais, o perdimento do bem é consequência lógica da condenação, consoante determinam o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Sobre a matéria, esta é posição desta Corte de Justiça:

“(...)
a utilização do veículo no tráfico de drogas obsta a pretendida restituição
.” (TJMT, Ap nº 117923/2017) (Ap 82485/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Por outro lado, compulsando os documentos dos veículos colacionados à Id. 17688659- Pg. 76 a 79, é possível extrair que
Jefferson Luciano de Souza
é o proprietário legal
do veículo
Chevrolet GM/Vectra Sedan Elegance de placa DWB7379
e
Rogério Rezende Machado
é o proprietário legal
do veículo
Honda/Biz 110l
, portanto,
colocando-os na posição de terceiro interessado.

Destarte, os bens apreendidos não interessam mais ao processo, já que a sentença condenatória foi prolatada e embora tenha sido utilizado na prática delitiva, inexiste nos autos informações de que o dono dos veículos –
Jeffeson Luciano de Souza (CPF: 055.042.701-54) e Rogério Rezende Machdo (CPF: 042.704.391-30)
- tinham ciência dessa circunstância, colocando-os na posição de terceiros interessados.

Quanto à matéria, eis o posicionamento das três Turmas Criminais deste TJMT:

“(...). O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa” (N.U 0001819-77.2020.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.4.2021).

“(...) . Sendo o veículo utilizado no crime de propriedade de terceiro, não possui o apelante legitimidade para pleitear sua restituição, que deverá ser requerida pelo legítimo proprietário, pela via adequada. (...)” (Ap 149698/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação. Em tempo, registro que esta decisão não impede que, uma vez comprovada a propriedade do automóvel supracitado, as pessoas de
Jeffeson Luciano de Souza (CPF: 055.042.701-54) e Rogério Rezende Machdo (CPF: 042.704.391-30)
, postulem sua devolução ao magistrado primevo e, sendo o caso, a este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024